Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 60 (SESSENTA) MESES. ART. 57, II, LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO AMPARADA EM ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação popular que impugna a validade do Pregão Eletrônico no 02/2018 do SLU, deferiu parcialmente o pedido liminar formulado na inicial, para “suspender os efeitos do item 12.7 do edital do pregão eletrônico no 02/2018, da forma como está redigido, para consignar que o prazo máximo de vigência dos contratos administrativos pode chegar ao limite máximo de 60 meses, desde que haja sucessivas prorrogações, em cada exercício, devidamente justificadas, por decisão da autoridade competente, que analisará a manutenção das qualificações técnicas e econômicas dos licitantes vencedores, bem como os recursos orçamentários, com base em critério de oportunidade e conveniência”.
2. A controvérsia refere-se à legalidade do item 12.7 do Pregão Eletrônico no 02/2018-SLU, que estipulou o prazo inicial de 60 meses para a vigência da contratação de serviços de natureza continuada relacionados à limpeza pública.
3. Segundo o art. 57, caput, Lei no 8.666/93, a vigência dos contratos administrativos ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários. Por sua vez, o art. 34 da Lei no 4.320/64 define que o exercício financeiro (crédito orçamentário) coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1o de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Disso decorre que, em regra, o prazo de vigência dos contratos administrativos não poderá ultrapassar a duração do ano civil em que foram celebrados.
4. Porém, o próprio caput do art. 57 da Lei no 8.666/1993 admite exceções a essa regra, que foram fixadas nos incisos I, II, IV e V desse mesmo artigo. Em especial, o inciso II trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua, “que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses”.
5. A Lei no 8.666/93 estabeleceu prazo máximo para a duração dos contratos de prestação de serviços continuados, que não poderão ultrapassar 60 meses. Porém, o legislador não definiu qual deve ser o prazo inicial desses ajustes. 5.1. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União expediu a Orientação Normativa no 38, de 13/11/2011, nos seguintes termos: “Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente".
6. Recentemente, foi editada a IN no 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definindo, à Administração Pública Federal sujeita à esta norma, a mesma disciplina para efeito de estipulação do prazo inicial de vigência de seus contratos de prestação de serviços continuados. Assim dispõe o Anexo IX, item 12, desta Instrução Normativa: “12. Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada, deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses, nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a Administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do Contrato por prazo diverso do contratado originalmente”.
7. O próprio Tribunal de Contas da União, órgão competente para o controle externo da Administração Federal, editou a Portaria no 444/18, que disciplina a contratação de serviços no âmbito da Secretaria do Tribunal, admitindo a fixação de prazo contratual inicial superior aos tradicionais 12 meses. Confira-se: “Art. 32. A depender das características do objeto do contrato de serviços continuados, justificadamente, a contratação inicial ou total poderá ter vigência superior a doze meses, limitada a duração total a sessenta meses”.
8. Nesse descortino, entende-se pela possibilidade de a Administração Pública contratar a prestação de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses, desde que essa condição assegure para a contratante maior vantajosidade. 8.1. No caso, haja vista que, como afirma o próprio autor, a licitação já foi objeto de amplo controle nas searas administrativa e judicial, tenho por plausível a alegação de que a fixação do prazo inicial de 60 meses está amparada em estudos técnicos e econômicos suficientes, não havendo, ao menos por ora, elementos que apontem ilegalidades que justifiquem a alteração desta previsão.
9. Evidente o risco de prejuízo aos requeridos, porquanto a decisão recorrida altera uma das condições editalícias que pautaram a apresentação das propostas, podendo comprometer o prosseguimento do certame.
10. Decisão agravada reformada, de modo a restabelecer o teor do Edital (Cláusula 12.7) e o prazo inicial do contrato administrativo como de 60 meses.
11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.